Tribunal: TJES
Processo: 0028780-84.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028780-84.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA ALVES

APELADO: JOSE LUIZ CONCEICAO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANOS EMERGENTES. MORAIS. ESTÉTICO. VALORES MANTIDOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA MA
NTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A parte autora expôs os fatos e os fundamentos jurídicos de forma clara e objetiva, pedindo, de forma específica e expressa, a condenação da parte requerida ao pagamento e indenização pelos danos decorrentes do acidente automobilístico. Os pedidos, além de devidamente fundamentados, possuem relação lógica com os fatos narrados.
2.
A necessidade de submeter à apreciação do Judiciário resta consubstanciada na resistência dos Apelantes aos fatos narrados, a ação de indenização é útil ao fim almejado e o meio processual é adequado ao pedido formulado pela parte autora. Preliminares afastadas.
3.
Para obter êxito na tutela jurisdicional reclamada é necessário que a parte autora, ora Apelada,
demonstre
: a) a culpa dos Demandados pelo acidente, b) o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado obtido e o c) dano causado, pressupostos da responsabilidade subjetiva.
4.
O Boletim de Ocorrências e a testemunha ouvida são categóricos em afirmar a responsabilidade do condutor do caminhão pelo acidente narrado nos autos, inexistindo qualquer possibilidade de impor a vítima condição de culpa concorrente e/ou exclusiva.
5.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor
”. (AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.).
6.
Os valores dos danos causados ao Apelado atendem, criteriosamente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7.
No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). - (AgInt nos EDcl no AREsp n. 445.444/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022.).
8
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028780-84.2012.8.08.0048

APELANTES
: JOSÉ LUIZ CONCEIÇÃO PEREIRA E FEMABRA ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA-ME

APELAD
O
:
CARLOS ALBERTO SILVA ALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (págs. 341-345), por meio da qual a Magistrada da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra (ES), nos autos da
Ação de
Indenização
ajuizada por Carlos Alberto Silva Alves, ora Apelado, em desfavor de José Luiz Conceição Pereira e Femabra Abrasivos e Ferramentas Ltda-ME, ora Apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os Requeridos, solidariamente:

(1)
ao pagamento da indenização por danos emergentes no valor de R$ 192,00 (cento e noventa e dais reais), que deverá ser atualizado monetariamente a partir do desembolso, e com juros de mora a partir da citação, pela tabela prática da Corregedoria Geral de Justiça do ES. O valor da condenação deve ser compensado com o valor do seguro DPVAT;

(2)
a indenizar a autor por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente atualizado com correção monetária pela tabela prática do e. Corregedoria Geral de Justiça do ES, a contar desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, conforme artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ;

(3)
a indenizar por danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pela tabela prática do e. Corregedoria Geral de Justiça do ES, a contar desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, conforme artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ;

No caso em julgamento, alega a parte autora, ora Apelada que, em 03/05/2012, por volta das 17h e 40min, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido na localidade de Serra Dourada I, Serra (ES).

Informa que consta no Boletim de Ocorrências que o caminhão MOZ 3772, conduzido pelo primeiro Requerido e de propriedade da Empresa Femabra Abrasivos e Ferramentas, ao efetuar uma mudança de via, passou perpendicularmente pela mão contrária fazendo com que a moto conduzida pela parte autora atingisse uma das rodas traseiras do caminhão, causando graves lesões no autor.

Afirma que ficará com enfermidades permanentes no membro inferior direito, além de danos estéticos em razão de várias cirurgias que foram necessárias.

Por tais razões, requereu a condenação dos Apelantes a reparação dos danos morais, estéticos, lucros cessantes e emergentes.

A sentença foi de procedência parcial dos pedidos.

Nas razões recursais (págs. 354-371) os Apelantes alegam, preliminarmente, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir. No mérito, pugnam pela reforma da Sentença alegando, em síntese,
(1)
inexistência do dever de indenizar – ausência dos requisitos da responsabilidade civil;
(2)
comprovação de culpa concorrente;
(3)
necessidade de redução dos valores aplicados a título de indenização;
(4)
termo “a quo” dos juros de mora e da correção monetária em desacordo com a legislação.

Das Preliminares
:

Preliminarmente, os Apelantes sustentam a inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir e pedido e falta de interesse de agir, na modalidade adequação.

Vejo que razão não lhes assiste.

Os requisitos previstos nos artigos 319, III e IV
1
e 320 do Código de Processo Civil forma devidamente atendidos.

Em simples análise da petição inicial, verifico que a parte autora expôs os fatos e os fundamentos jurídicos de forma clara e objetiva, pedindo, de forma específica e expressa, a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes do acidente automobilístico.

Outrossim, os pedidos, além de devidamente fundamentados, possuem relação lógica com os fatos narrados.

Prosseguindo, o interesse de agir (processual) é uma das condições da ação e pode ser verificado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão litigiosa à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão. A adequação refere-se à utilização de meio processual condizente à solução da lide. Já a utilidade é se a ação será útil ao fim almejado.

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara, verbis:

"Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. (...) É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada" (In, "Lições de Direito Processual Civil", 15ª ed. vol. I, revista e atualizada, Rio de Janeiro, 2006, págs. 128/129).

Arlete Inês Aurelli ao comentar o art. 17 do Novo Código de Processo Civil [“
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”], ressalta:

Interesse Processual:
[...] o interesse processual é constituído por um trinômio: necessidade – utilidade – adequação. O órgão julgador não avalia, num primeiro momento, a procedência do direito material, mas apenas afere se o autor tem necessidade da ação proposta, se esta será útil ao fim almejado, bem como se o autor está utilizando o meio processual adequado para tanto. (In, "Novo Código de Processo Civil Comentado", 1ª ed. tomo I, Editora Lualri, São Paulo, 2017, pág. 39).

Dessa forma, para o reconhecimento do interesse processual/interesse de agir, impõe-se a verificação da presença concomitante da necessidade de submeter a pretensão à análise do Poder Judiciário, se a ação será útil ao fim almejado e se a via processual utilizada pela parte com este fim é adequada.

A meu ver, a necessidade de submeter à apreciação do Judiciário resta consubstanciada na resistência dos Apelantes aos fatos narrados, a ação de indenização é útil ao fim almejado e o meio processual é adequado ao pedido formulado pela parte autora.

Desta forma, rejeito as preliminares arguidas.

Do Mérito
:

No mérito, pugnam pela reforma da Sentença alegando, em síntese,
(1)
inexistência do dever de indenizar – ausência dos requisitos da responsabilidade civil;
(2)
comprovação de culpa concorrente;
(3)
necessidade de redução dos valores aplicados a título de indenização;
(4)
termo “a quo” dos juros de mora e da correção monetária em desacordo com a legislação.

O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

A responsabilidade civil, portanto, deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

Assim, para obter êxito na tutela jurisdicional reclamada é necessário que a parte autora, ora Apelada,
demonstre
:
a)
a culpa dos Demandados pelo acidente,
b)
o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado obtido e o
c)
dano causado, pressupostos da responsabilidade subjetiva.

No caso que ora se examina, o Boletim de Ocorrências e a testemunha ouvida são categóricos em afirmar a responsabilidade do condutor do caminhão pelo acidente narrado nos autos, inexistindo qualquer possibilidade de impor a vítima condição de culpa concorrente e/ou exclusiva.

Segundo consta do Boletim de Ocorrências:

“De acordo com a posição final dos veículos e vestígios na via foi possível observar que: a V0 1 (caminhão M023772), conduzido pelo Sr. José Luiz, ao efetuar urna manobra de mudança de via, passou perpendicularmente pela mão contrária para efetuar a manobra, fazendo com que a V02 (moto placa OCY 1549) conduzido pelo Sr. Carlos Alberto, que trafegava normalmente, atingisse uma da rodas traseiras do referido caminhão ferindo gravemente sua perna direita. 02- O local do acidente é de grande fluxo de veículos de pequeno porte, não possui sinalização vertical e tem boa visibilidade para ambos os lados”.

A testemunha ouvida em juízo, Patrício Grippa, Policial Militar, prestou o seguinte depoimento:

"(...) que estava nítido que o caminho havia feito urna manobra equivocada; que o motorista do caminhão chegou a pedir desculpas ao motorista da moto; que o motorista do caminhão não havia, visualizado o condutor da moto, inclusive manifestando a intenção de reparar os prejuízos; que a moto foi arrastada sendo retirada de sua mão de direção, ficando na transversal da outra pista; que a moto estava no sentido Jacaraípe, que quanto ao caminhão, pode afirmar que o mesmo estava, atravessando a pista (...)"

Logo, depreende-se do conjunto probatório que no presente caso não há provas a infirmar o entendimento firmado pela Magistrada
a quo
.

Outrossim, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor
”. (AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

Restando provada a responsabilidade civil dos Apelantes, na condição de solidariedade, passo à análise dos danos alegados pela parte autora.

No que diz respeito aos danos causados, entendem os Apelantes que os valores arbitrados são desproporcionais e desarrazoados, razão pela qual devem ser reduzidos.

Na análise minuciosa dos autos, vejo que os danos emergentes foram arbitrados nos exatos termos dos valores gastos pela parte autora, conforme comprovam as notas fiscais no importe de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais).

Acerca do quantum indenizatório do dano moral, este Colegiado tem primado pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. Em caso de indenização por dano moral, é necessário ter em mente que a indenização deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para o causador do dano, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para a vítima, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Para que a indenização esteja apta a cumprir as funções a que se destina, deve-se levar em conta o grau da ofensa, as condições sociais da vítima, a capacidade econômica do ofensor e as circunstâncias narradas, tudo para que o valor dos danos morais não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Nessa perspectiva, tendo em vista os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, a meu sentir, a Magistrada “a quo” ao fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) atendeu, criteriosamente, os requisitos necessários ao seu arbitramento.

O valor do dano estético no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se condizente com as sequelas adquiridas pela parte autora, uma vez que ameniza as “
perd
a
de função da perna direita e pé direito e sequela estética moderada devido a cicatrizes
”.

Nessa mesma linha, o Perito do Juízo narra que “
no caso em questão as lesões sofridas e as deformidades permanentes, causam alterações morfológicas e afeiamento, mas que podem ser de certa forma minimizados pela vestimenta, a que na minha avaliação caracteriza o grau médio
”.

Por fim, “
no caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
”. - (AgInt nos EDcl no AREsp n. 445.444/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022.).

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento), para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.

É como voto.

1
Art. 319. A petição inicial indicará: [...] III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.